Tribunal: TJDFT
Processo: 0737814-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737814-98.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SARAH ESTER DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. VIABILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviável a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que a apelante trazia consigo porções de drogas para fins de difusão ilícita. 2. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da acusada constituem meio de prova idôneo a embasar a sentença condenatória, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ainda que não seja expressiva a quantidade de crack apreendida com a acusada, seu acondicionamento em porções menores, envoltas em trouxas independentes, indica sua destinação à traficância ilícita. Outrossim, com a acusada foi encontrado dinheiro fracionado, o que evidencia a proveniência do tráfico de drogas. 4. O STJ, em recente julgamento ocorrido sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06” (Tema 1139). Sendo assim, diante do precedente de observância obrigatória, a incidência da causa de diminuição de pena é medida que se impõe, a despeito das condenações não transitadas em julgado. 5. Condenada à pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há que se falar na fixação de regime aberto para seu cumprimento. 6. De acordo com o art. 44 do CP, as penas restritivas de direitos podem substituir o encarceramento quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos ou, qualquer que seja a pena, quando se tratar de crime culposo, o que não perfaz a hipótese dos autos. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 33, § 4o, e 42, ambos da Lei 11.343/2006, sustentando fazer jus ao patamar máximo de dois terços de redução da pena, pois ostenta todas as circunstâncias judiciais favoráveis à medida e a diminuição no patamar mínimo carece de fundamentação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009